Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Roubo. Ameaça. Arma branca. Desclassificação. Confissão espontânea. Multirreincidência. Compensação.
1 – O crime é de roubo, com emprego de ameaça, na conduta daquele que, com a mão na cintura e mostrando facão, subtrai dinheiro do caixa de estabelecimento comercial.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
3 - Apelação não provida.